Tribunal: TJSP
Processo: 2076142-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada e determinou o prosseguimento da execução – Irresignação da exequente – Quanto ao pedido de limitação da cobrança da verba de sucumbência à diferença existente entre o subsídio percebido pelo Procurador da Municipalidade agravada e o valor da condenação imposta à Agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada e determinou o prosseguimento da execução – Irresignação da exequente – Quanto ao pedido de limitação da cobrança da verba de sucumbência à diferença existente entre o subsídio percebido pelo Procurador da Municipalidade agravada e o valor da condenação imposta à Agravante, este pedido foi formulado diretamente a esta instância – Inadmissível a supressão de instância – Sua análise importaria em violação ao princípio da dialeticidade e irregularidade formal – Não conhecimento desta parte do recurso – Quanto ao pleito de compensação do valor executado com o crédito do Processo no 0000470-46.2004.8.26.0663, tendo em consideração que a verba exequenda configura-se como alimentar (art. 85, §14, CPC/15), esta não se mostra possível, face o art. 373, II, do Código Civil – No mais, inexiste identidade entre credor e devedor, justificando a não incidência do art. 368, CC/02 – Relativamente ao pleito subsidiário, de indicação do crédito do Processo no 0000470-46.2004.8.26.0663 à penhora, houve recusa pela exequente – Inobservância da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC/15 – Alteração da ordem de preferência que somente se opera mediante a evidência de circunstância excepcional – Ausência de comprovação no caso dos autos – Inteligência do quanto decidido no REsp no 1.337.790/PR pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema 578) – Manutenção da decisão agravada – Parcial não conhecimento do recurso e, na parte conhecida, por seu não provimento do recurso interposto.